Tribunal: TJDFT
Processo: 0732262-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732262-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SILAINE SILVA DA ROSA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Silaine Silva da Rosa contra ato do Exmo. Governador do Distrito Federal, em razão da suposta preterição para posse no cargo de Monitor Educacional, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regido pelo Edital no 23 da SEE/DF, de 13 de outubro de 2016, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, edição extra no 30, em 14 de outubro de 2016. 2. A impetrante afirma, em síntese, que o concurso se encerrou no dia 31 de julho de 2023, tendo sido nomeados 550 candidatos. Relata que há 940 vagas “sem efeito no quantitativo” e, portanto, restam 440 remanescentes. 3. Defende seu direito à nomeação e posse diante das vacâncias e alega ser injusta e imotivada a sua preterição, em conflito com o que dispõe a CF, art. 37, II e IX e repercussão geral 784 do STF. 4. Diz que o resultado final do processo seletivo foi divulgado em 25/9/2017 e que foi aprovada e classificada no 2.826o lugar. 4. Sustenta os candidatos que não tenham sido classificados entre o quantitativo de vagas disponibilizadas no certame não podem ser considerados eliminados, nos termos da Lei no 4.949/2012, art. 16A. 5. Alega que em 26/9/2019 o concurso foi prorrogado, e em 2020, devido à pandemia da Covid-19, houve muitas mortes e aposentadorias, fato que gerou déficit de servidores. Ressalta que já foram chamados ao todo 1.292 candidatos, entre aprovados dentro das vagas, cadastro de reserva e remanescentes. 6. Ressalta que foi determinado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal o encerramento do certame para o dia 31/7/2023. 7. Aponta que a Portaria no 58 de 20/1/2023 instituiu programa destinado à seleção de educadores sociais voluntários para oferecimento de suporte educacional no âmbito das suas unidades públicas de ensino, com previsão de quantitativo de 5.500 vagas, número superior ao da ordem de classificação da impetrante. Destaca que os cargos possuem atribuições similares. 8. Faz menção ao parecer favorável do MPDFT e ao fato de que o pleito não incorrerá em aumento de despesa com pessoal, nos termos do Ofício no 143/2023 - SEE/SUGEP. 9. Requer a concessão da medida liminar para que seja determinada a imediata nomeação e posse no cargo de Monitora Educacional da Secretaria de Estado de Educação do DF. No mérito, pede a concessão da segurança, com a confirmação da liminar. 10. A impetrante não recolheu as custas, mas pugna pela concessão da gratuidade de justiça. 11. Cumpre decidir. 12. Diante dos documentos de IDs no 49796999 a 49797001, pág. 25, defiro a gratuidade de justiça à impetrante. 13. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 14. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 15. O Relator poderá deferir o pedido de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e risco de ineficácia da medida (Lei no 12.016/2009, art. 7o, III). 16. A impetrante foi aprovada em concurso público para o cargo de Monitor Educacional, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, na 2.826a colocação, como se afere do ID no 50036680, pág. 471. Foram previstas 80 vagas para ampla concorrência, consoante o Edital no 23 da SEE/DF, de 13 de outubro de 2018 (ID no 49797003, pág. 11). 17. A controvérsia limita-se a aferir, em cognição sumária, se a impetrante tem direito líquido e certo à nomeação e posse após a alegada existência de vaga em razão da desistência de outros candidatos melhor classificados. 18. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 19. O STF possui entendimento no sentido de que o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no Edital possui mera expectativa de direito (STF, Plenário, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 3/10/2011; Tema 161). 20. O entendimento do STF determina que somente existe direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público nas seguintes hipóteses: a) quando a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas do edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (STF, Plenário, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/12/2015, Tema 784). 21. Em matéria de concursos públicos, é defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a banca organizadora, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, a qual é incompatível com o rito procedimental escolhido pela impetrante para defesa dos seus interesses. 22. A interferência, vale repetir, é excepcional e somente se justificaria em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, as quais não foram constatadas, de plano, no caso concreto (STF, Tema 485). 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da liminar pretendida pela impetrante. DISPOSITIVO 24. Indefiro a liminar diante da ausência dos requisitos fáticos e legais para a sua concessão (CPC, art. 300 e art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 25. Notifiquem-se as Autoridades Coatoras, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações. 26. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito (Lei no 12.016/2009, art. 7o, II). 27. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2009, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 28. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 29. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO